Tribunal: TJSP
Processo: 1001278-85.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APELAÇÃO.
- Nulidade da sentença - Inocorrência - Crédito contratado para quitação de outros empréstimos - Pretensão de revisão dos contratos anteriores - Impossibilidade nesta sede - Precedente - Preliminar rejeitada.
- Ausência de interesse de agir -

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APELAÇÃO.
- Nulidade da sentença - Inocorrência - Crédito contratado para quitação de outros empréstimos - Pretensão de revisão dos contratos anteriores - Impossibilidade nesta sede - Precedente - Preliminar rejeitada.
- Ausência de interesse de agir - Alegação pautada na inexistência de documentos hábeis ao ajuizamento da monitória, em razão da ausência de certeza e liquidez - Descabimento - Prova escrita sem eficácia de título executivo – Preenchimento dos requisitos do artigo 700 do CPC – Alegação de ineficácia da prova afastada – Cédula de crédito acompanhada do demonstrativo de conta vinculada e evolução do débito, de fácil compreensão - Aplicação da Súmula 247 do STJ - Sentença mantida.
- Ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo - Inexistência de violação ao art. 367 do CC - Toda alegação de nulidade deve ser acompanhada de demonstração de eventual prejuízo, inexistente no caso - A simples menção na cédula de crédito a respeito de contrato já quitado não acarreta sua nulidade, dada a ausência de alteração da dívida sobre a qual incidiu a novação - Alegação de caráter protelatório afastada.
- Código de Defesa do Consumidor - Não sendo a devedora a consumidora final do produto (dinheiro), porquanto utilizado no incremento de suas atividades, a ela não se aplicam as hipóteses do Código de Defesa do Consumidor – Não se cogita, ademais, de hipossuficiência, em especial porque a executada é pessoa jurídica, acostumada ao trato diário do comércio, presumindo-se, obviamente, não desconhecer as taxas de juros de mercado, sendo pueril qualquer afirmação no sentido de se sentir em desvantagem em face do contrato firmado com o réu.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273432
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001278-85.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes O. M.
COSTA - TRANSPORTADORA -ME e ERICA PATRICIA COSTA DOS SANTOS, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-85.2018.8.26.0358 -Voto no 30656
2
Apelação Cível no 1001278-85.2018.8.26.0358
Apelantes: O. M. COSTA - Transportadora - ME e outra
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Flávio Artacho
Comarca: Mirassol - 2a Vara
Voto 30656
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA SENTENÇA DE
PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E
CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO APELAÇÃO.
- Nulidade da sentença - Inocorrência - Crédito
contratado para quitação de outros empréstimos -
Pretensão de revisão dos contratos anteriores -
Impossibilidade nesta sede - Precedente - Preliminar
rejeitada.
- Ausência de interesse de agir - Alegação pautada
na inexistência de documentos hábeis ao ajuizamento
da monitória, em razão da ausência de certeza e
liquidez - Descabimento - Prova escrita sem eficácia de
título executivo
Preenchimento dos requisitos do
artigo 700 do CPC Alegação de ineficácia da prova
afastada
Cédula de crédito acompanhada do
demonstrativo de conta vinculada e evolução do débito,
de fácil compreensão - Aplicação da Súmula 247 do
STJ - Sentença mantida.
- Ausência dos pressupostos de constituição válida
e regular do processo - Inexistência de violação ao
art. 367 do CC - Toda alegação de nulidade deve ser
acompanhada de demonstração de eventual prejuízo,
inexistente no caso - A simples menção na cédula de
crédito a respeito de contrato já quitado não acarreta
sua nulidade, dada a ausência de alteração da dívida
sobre a qual incidiu a novação - Alegação de caráter
protelatório afastada.
- Código de Defesa do Consumidor - Não sendo a
devedora a consumidora final do produto (dinheiro),
porquanto utilizado no incremento de suas atividades,
a ela não se aplicam as hipóteses do Código de
Defesa do Consumidor Não se cogita, ademais, de
hipossuficiência, em especial porque a executada é
pessoa jurídica, acostumada ao trato diário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-85.2018.8.26.0358 -Voto no 30656
3
comércio,
presumindo-se,
obviamente,
não
desconhecer as taxas de juros de mercado, sendo
pueril qualquer afirmação no sentido de se sentir em
desvantagem em face do contrato firmado com o réu.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(330/335) que acolheu parcialmente os embargos opostos por O. M.
COSTA - Transportadora -ME e outra à ação monitória1 ajuizada
pelo Banco do Brasil S/A, julgando parcialmente procedente a ação,
"constituindo de pleno direito o título executivo, mas na quantia
resultante do acertamento daquela vindicada na inicial, mediante a
exclusão da multa e dos juros moratórios cobrados cumulativamente
com a comissão de permanência, taxa não poderá superar a do
contrato. Tal quantia será corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça a partir do ajuizamento e acrescida de juros legais contados
da citação." (sic)
Diante da sucumbência recíproca, as
embargantes foram condenadas a arcar com 70% das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados
em 10% do valor corrigido da dívida, respondendo o embargado pelos
30% restantes dessas verbas.
Os embargos de declaração opostos
pelas embargantes foram rejeitados, sobrevindo o apelo.
Em suas razões, suscitam preliminares
de nulidade da sentença, falta de interesse de agir e ausência dos
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.
Sustentam as apelantes, em apertada
1 R$ 153.916,19, em março de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de 06.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-85.2018.8.26.0358 -Voto no 30656
4
síntese, a necessidade de se determinar a juntada dos contratos
anteriores, porquanto encadeados, a fim de que possam ser
revisados.
Tendo sido obstada nessa pretensão,
bate-se pela nulidade da sentença.
A falta de interesse de agir decorreria da
ausência de documentos hábeis à propositura da ação, bem como
pela nulidade da "confissão de dívida", conforme previsto nos artigos
168 e 169 do Código Civil, por ter sido violado o artigo 367 do mesmo
Estatuto objetivo.
Ao final, requer a nulidade da sentença
ou sua reforma para que a ação seja extinta sem julgamento do
mérito.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
Registre-se, de início, que não sendo
em prol da devedora principal a utilização do crédito disponibilizado,
porquanto utilizado no incremento de suas atividades, a ela não se
aplicam as hipóteses do Código de Defesa do Consumidor, em
especial a inversão do ônus probandi, pois o produto é utilizado para
o incremento de suas atividades, cuidando-se de insumo.
Não
se
cogita,
ademais,
de
hipossuficiência, em especial porque a devedora principal é pessoa
jurídica, acostumada ao trato diário do comércio, presumindo-se,
obviamente, não desconhecer as taxas de juros de mercado, sendo
pueril qualquer afirmação no sentido de se sentir em desvantagem em
face do contrato firmado com o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-85.2018.8.26.0358 -Voto no 30656
5
Afasta-se a preliminar de nulidade da
sentença, pois não há que se falar em abertura de dilação probatória
com a finalidade de revisão dos contratos anteriormente quitados pela
cédula de crédito objeto desta ação, pois ainda que essa possibilidade
seja admitida pela Súmula 286 do C. STJ, a via dos embargos é
inadequada para essa finalidade, isso porque, a defesa está restrita
ao contrato que lastreia a ação, diante de sua higidez como título
executivo extrajudicial, devendo, para discussão de todo o
relacionamento bancário havido entre as partes, ser proposta ação
adequada de revisão de contrato.
Cita-se, a propósito, a seguinte ementa
de julgado desta Corte:
" CERCEAMENTO DE DEFESA -
Desnecessidade de produção de prova pericial - Suficiência das
provas documentais apresentadas para a formação da convicção
do juízo e para instrução do feito - Preliminar rejeitada.
*MONITÓRIA

Cédula
de
Crédito
bancário

Planilha
apresentada adequada aos parâmetros legais - Encadeamento
contratual
Condição que não desnatura o título
Embargos
que não constituem meio próprio para discussão de contratos
pretéritos Cobrança de comissão de permanência sob a rubrica
de Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP)

Valor limitado a somatória dos encargos moratórios e
remuneratórios previstos no contrato
Necessidade de
adequação da cobrança - Recurso parcialmente provido*" (TJSP;
Apelação Cível 1016706-14.2018.8.26.0001; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-85.2018.8.26.0358 -Voto no 30656
6
Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020;
Data de Registro: 31/03/2020).
Não há que se falar em falta de
interesse de agir pela inexistência de documentos hábeis ao
ajuizamento da monitória, uma vez que a prova escrita sem eficácia
de título executivo, consubstanciada na cédula de crédito bancário,
acompanhada do demonstrativo de conta vinculada e evolução do
débito, de fácil compreensão, preenche os requisitos do artigo 700 do
Código de Processo Civil, aplicando-se, ao caso, a Súmula 247 do
STJ.
Do mesmo modo, não se verifica a
ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do
processo, porquanto não se vislumbra a propalada violação ao artigo
367 do Código Civil.
Nesse ponto, impende salientar que
toda alegação de nulidade deve ser acompanhada de demonstração
de eventual prejuízo, evidentemente inexistente no caso.
A simples menção, na cédula de crédito,
a respeito de contrato já quitado, sem valor, não acarreta a nulidade
da cédula de crédito em cobrança, dada a ausência de alteração da
dívida objeto da novação.
Portanto,
sem
demonstração
de
prejuízo, não há que se falar em nulidade da cédula de crédito que, de
resto, permanece hígida, devendo aqui prevalecer o princípio da boa-
fé objetiva, de forma a convalidar o ato jurídico que atinja sua
finalidade essencial, isto é, não cause prejuízo as partes.
Posto isso, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-85.2018.8.26.0358 -Voto no 30656
7
recurso, majorando-se a verba honorária devida pelas embargantes
para 20% do valor corrigido da dívida, após o recálculo determinado
na sentença.
MARINO NETO
Relator